Tribunal: TJMT
Processo: 0038418-76.2015.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038418-76.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NENIO MARQUES DE CAMPOS - CPF: 008.968.021-91 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ISADORA PRATTA - CPF: 034.446.151-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUIDA – PRAZO QUINQUENAL A PARTIR DA DATA DA APOSENTADORIA - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
- AUSÊNCIA DE VÍCIO PREVISTO NO
ART. 1.022 DO CPC
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
NENIO MARQUES DE CAMPOS
contra acórdão proferido no recurso de Apelação Cível no 0038418-76.2015.8.11.0041 que, por unanimidade, negou provimento o recurso do Embargante mantendo a sentença que reconheceu a prescrição do direto de cobrança da licença-prêmio não usufruída.

Sustenta o embargante a possibilidade de renúncia da prescrição pela administração pública, uma vez que surgido a partir do atestado emitido pela Administração Pública (16 de março de 2015).

Ao final, requer que sejam os embargos de declaração conhecidos e providos para sanar o vício apontado.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo Embargado, conforme certidão no id. 52834455 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração em face do acórdão
que negou provimento o recurso do Embargante mantendo a sentença que reconheceu a prescrição do direto de cobrança da licença-prêmio não usufruída
.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Primeiramente, é certo que as razões apresentada pelo Embargante nesses aclaratórios sequer foram apresentadas no recurso de apelação, razão pela qual
“a matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019).

Ora, as razões recursais da Apelação se fundamentaram nas seguintes premissas – id. 5762005 -,
in verbis
:

1
. A preliminar de prescrição aludida pelo Douto Juízo não merece pelo seguinte: é direito dos servidores públicos de recebimento da licença premio em espécie após a aposentação, e ainda o contar do prazo prescricional a partir da aposentadoria.

2. Os entendimentos hermenêuticos citados a seguir caracterizam o inicio da contagem do prazo prescricional como o da data da aposentadoria.

Aliás, como restou exposto no voto prolator do v. acórdão embargado, seguiu as razões apresentada pelo recurso de apelação, conforme transcrevo aqui o excerto do referido voto:

“No caso, considerando que a licença-prêmio é referente ao período 1996/2001, o Apelante aposentou em 25/10/2001 (id. 5761687 - fl.3) e a presente ação foi ajuizada em 14/08/2015, transcorreu o prazo quinquenal entre o ato da aposentadoria e o ajuizamento da presente demanda, razão pela qual o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial é medida que se impõe.

Por fim, cumpre ressaltar que as razões recursais apresentada pelo Apelante – que o prazo prescricional se inicia na data da aposentadoria - está em consonância com a sentença, mas não possui o condão de afastar a prescrição, posto que entre a data da aposentadoria e a data do ajuizamento da ação transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos.”.

Portanto, o acórdão apenas seguiu as fundamentações apresentada na sentença, bem como corroborada pelo recurso de apelação, que tampouco existia interesse recursal, uma vez que as razões exposta no recurso era as mesmas utilizadas na sentença para reconhecer a prescrição.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando os embargantes com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS OS REJEITOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020